Tribunal: STF
Processo: HC 81302
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: Suspensão condicional do processo: art. 89 L.
9099, aplicável ao processo penal militar, ao tempo do fato imputado
ao paciente, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal:
superveniência da L. 9.869/99, que dispôs em contrário, mas não se
aplica ao caso, dada a irretroatividade da lei penal menos
favorável: deferimento da ordem para que, sobre o pedido de
suspensão condicional do processo, seja ouvido o MPM, na forma da
decisão do STF no HC 75343 (DJ 18.06.01).